Tribunal: TJSP
Processo: 2171786-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação renovatória de locação julgada parcialmente procedente. Cumprimento de sentença. Não há irregularidade na constituição do crédito, considerados os parâmetros estabelecidos no acórdão: o novo valor da locação de R$3.080,00, corrigido anualmente pelo IGPM– FGV, e os juros moratórios devidos a partir do trânsito em julgado da decisão. Possibilidade do ressarcimento das

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação renovatória de locação julgada parcialmente procedente. Cumprimento de sentença. Não há irregularidade na constituição do crédito, considerados os parâmetros estabelecidos no acórdão: o novo valor da locação de R$3.080,00, corrigido anualmente pelo IGPM– FGV, e os juros moratórios devidos a partir do trânsito em julgado da decisão. Possibilidade do ressarcimento das despesas com perícia adiantadas pelo Autor, nos termos do art. 82, §2o, do CPC. Decisão confirmada. Recurso desprovido.